Tribunal: TJMT
Processo: 1020528-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020528-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARCIO EDSON GOMES - CPF: 072.281.491-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao Agravo de instrumento e
manteve determinação judicial de permanência do veículo apreendido na Comarca
por cinco dia
s.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima imped
ir
a remoção do bem apreendido para fora da
C
omarca durante o prazo legal para purgação da mora.

III. Razões de decidir

3. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário apenas ocorre após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, período em que o devedor pode purgar a mora.

4. A manutenção do veículo na comarca nesse interregno preserva o exercício efetivo do direito do devedor fiduciante de reaver o bem, não configurando restrição ilegal ao direito do credor fiduciário.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a legitimidade da medida como instrumento de equilíbrio entre os direitos das partes, evitando esvaziamento do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:

É legítima a determina
ção judicial de
permanência do veículo apreendido na comarca durante
o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969
, como forma de garantir ao devedor fiduciante a possibilidade de purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.05.2014; TJMT, AI no 1004169-64.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJMT, AI no 1000566-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática
de Id.
296479869

que negou provimento ao
A
gravo de instrumento
interposto em
A
ção de busca e apreensão movida em face de
Marcio Edson Gomes
, sob o
n.
1004344-44.2025.8.11.0003
.

O agravante sustenta
, em síntese, que o Decreto-Lei no 911/69 não prevê a exigência de permanência do veículo na comarca, de modo que a decisão monocrática teria criado ônus adicional não previsto em lei, comprometendo a efetividade da medida liminar
. Afirma
que a
imposição de restrição geográfica, acompanhada da ameaça de responsabilização criminal e aplicação de astreintes, revela-se excessiva, ilegal e desprovida de base normativa, além de sujeitar o bem a riscos de deterioração, vandalismo ou retenção indevida
. Requer
a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a remessa do agravo interno a julgamento pelo colegiado para afastar a exigência de permanência do veículo na comarca após a apreensão
(Id.
302049371
).

Não há contrarrazões
, a
nte a
não
angularização
do feito

(Id.
306633368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à condição imposta na decisão agravada, que, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão, determinou que o veículo permaneça na Comarca pelo prazo de 5 dias após a efetivação da medida,
para eventual purgação da mora pelo devedor fiduciante.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Nos termos do art. 3o, §1o do Decreto-Lei no 911/69,
“no prazo de cinco dias da execução liminar, poderá o devedor purgar a mora, pagando as prestações vencidas e vencíveis, com os encargos contratuais, honorários advocatícios e custas processuais”
.

Durante esse período, ainda não se perfectibilizou a consolidação da posse plena e definitiva em favor do credor fiduciário, razão pela qual é legítima a imposição judicial de restrição à remoção do bem para fora da Comarca, com vistas a viabilizar o exercício regular do direito de purgar a mora por parte do devedor.

A medida imposta não viola o direito do credor à reintegração na posse, tampouco compromete a eficácia da liminar deferida. Trata-se de providência judicial que busca equilibrar os direitos das partes, especialmente diante da possibilidade legal de o devedor, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida e reaver a posse do bem apreendido.

O entendimento desta. Corte
e do Superior Tribunal de Justiça
é uniforme em relação a legalidade dessa restrição, reconhecendo que a consolidação da propriedade e da posse plena somente se opera com o decurso do prazo legal, sendo a permanência do bem no local do cumprimento da medida instrumento de garantia do exercício desse direito
.

Nesse sentido:

RE
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO
LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei no 10.931/04, outorga ao credor o direito de dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legal da execução da liminar.

(TJ-MT 10041696420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre apenas cinco dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, prazo no qual o devedor ainda pode purgar a mora.

Durante esse período, a posse do bem permanece precária e sujeita ao direito de restituição pelo devedor fiduciante, o que impede a sua remoção para outra
localidade, sob pena de inviabilizar o exercício efetivo da purgação da mora.

A restrição temporária imposta pelo juízo de origem visa garantir o contraditório e a ampla defesa, protegendo o direito do devedor de reaver o bem, caso regularize sua situação dentro do prazo legal.

A jurisprudência do TJMT tem se firmado no sentido de que somente após expirado o prazo de cinco dias é que se consolida a propriedade no credor fiduciário, legitimando-se, então, a livre disposição e eventual remoção do bem.
[...]
A consolidação da propriedade e da posse plena do bem apreendido em favor do credor fiduciário somente ocorre após o decurso do prazo legal de cinco dias da execução da liminar, previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69. Antes de expirado esse prazo, é legítima a restrição judicial que impede a remoção do bem da comarca, a fim de resguardar o direito do devedor fiduciante de purgar a mora e reaver o bem.

A imposição temporária de permanência do bem na comarca não configura inovação indevida pelo juízo, mas medida compatível com a sistemática legal da ação de busca e apreensão. (N.U 1016964-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO
VEICULO
DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante posicionamento do. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a
execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
( REsp
1 .418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
j .
14.05.14) (TJ-MT - AGR: 10005664620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Assim
,
a permanência do veículo na Comarca por cinco dias assegura o direito de purgação da mora, conforme art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, sem afetar a eficácia da medida.

Portanto, não se constata omissão, contradição ou erro na decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, tampouco elemento que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo de instrument
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025